Tribunal: TJBA
Processo: 8039731-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039731-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E FUNDAÇÃO PRIVADA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. AUTONOMIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS DIRIGIDAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Banco do Brasil contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Mutuípe/BA, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a Fundação se abstivesse de exigir certidões negativas de débitos federais e trabalhistas como condição para celebração de convênio destinado à implementação do Programa AABB Comunidade. A decisão liminar baseou-se na prioridade constitucional da política pública educacional e na alegada inaplicabilidade da exigência de regularidade fiscal à luz do art. 25, § 3º, da LRF e do art. 26 da Lei nº 10.522/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de certidões negativas pelo ente privado como condição para celebração de convênio com ente público inadimplente; e (ii) estabelecer se as normas previstas na LRF e na Lei nº 10.522/2002 se aplicam a convênios celebrados por entidades privadas com repasse de recursos próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Fundação Banco do Brasil possui natureza jurídica de direito privado, não integrando a Administração Pública nem se submetendo aos princípios do art. 37 da Constituição Federal.

4.

A jurisprudência do STF afasta a aplicação das regras de controle de recursos públicos às atividades e convênios firmados pela Fundação Banco do Brasil, quando custeados com recursos próprios, reforçando sua autonomia contratual e ausência de subordinação ao regime de Direito Público.

5.

As normas invocadas pela decisão agravada — art. 25, § 3º da LRF e art. 26 da Lei nº 10.522/2002 — aplicam-se a transferências voluntárias entre entes públicos, não alcançando entidades privadas que empregam recursos próprios em projetos sociais.

6.

A exigência de certidões negativas se insere na esfera legítima de autonomia contratual da Fundação, enquanto pessoa jurídica de direito privado, especialmente quando respaldada por seus normativos internos e pela busca da idoneidade do convenente.

7.

A imposição de obrigação à entidade privada para suprimir critérios internos de elegibilidade contratual viola os limites da intervenção judicial e compromete a segurança jurídica das relações privadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Entidade privada que celebra convênio com ente público utilizando recursos próprios pode, no exercício de sua autonomia contratual, exigir certidões negativas do convenente como critério de idoneidade.

2.

As normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 25, § 3º) e da Lei nº 10.522/2002 (art. 26) não se aplicam a convênios firmados por fundações privadas com repasse de recursos próprios.

3.

A exigência judicial para que entidade privada suprima exigência interna de regularidade fiscal e trabalhista viola sua autonomia e não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § único; LRF (LC nº 101/2000), art. 25, § 3º; Lei nº 10.522/2002, art. 26; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 24.427, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ 24.11.2006; STF, AgRg no MS 32.703, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039731-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FUNDACAO BANCO DO BRASIL e como apelada MUNICIPIO DE MUTUIPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, declarando prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .